Tribunal: CARF
Processo: 10166.722468/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722468/2011-81
ACÓRDÃO
1001-003.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PARCELAMENTO. APÓS INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DE
ESPONTANEIDADE.
O parcelamento realizado pelo sujeito passivo após o início do
procedimento fiscal não configura denúncia espontânea, cabendo o
lançamento da multa de ofício prevista no inciso I do art. 44 da Lei n
9.430/1996.

MULTA DE OFÍCIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
PENALIDADE MANTIDA.
A multa de ofício aplicada com fundamento no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430/96 apresenta caráter punitivo em sentido estrito e não se confunde
com a multa de natureza moratória, que é aquela que é destituída da nota
punitiva em sentido estrito e visa apenas indenizar o Poder Público por
receber o tributo que tem direito a destempo, sendo que, a rigor, a multa
apenas restará afastada nas hipóteses em que a denúncia é realizada
espontaneamente
antes
do
início
de
qualquer
procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE CSLL. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Por não apresentar fato novo que suscite conclusão diversa, deve o
lançamento de CSLL acompanhar o decidido quanto ao lançamento de
IRPJ, por terem suporte fático comum.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722468/2011-81
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
86.113, proferido em 24 de Maio de 2018, pela 10a Turma da DRJ/RPO, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Brasília- DF lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica no dia 14/junho/2011, cujos dados seguem abaixo e-fls. 583/594:
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s) aos
dispositivos legais mencionados.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722468/2011-81
3
0001 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS DESPESAS NÃO
COMPROVADAS
Despesas não comprovadas apuradas conforme Termo de Verificação Fiscal.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 30/09/2008:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 30/09/2008:
Art 5°, da Lei 9430, de 27 de dezembro de 1996.
Multas Passíveis de Redução Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 30/09/2008:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIO. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 30, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Brasília- DF lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 14/junho/2011, cujos dados seguem abaixo e-fls. 595/603:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722468/2011-81
4
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001
CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS
CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO COMPROVADOS
Despesas não comprovadas apuradas conforme Termo de Verificação Fiscal.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/03/2008:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95
Art. 2° e 19 da Lei n° 9.249/95
Art. 1° da Lei n° 9.316/96; art. 28 da Lei n° 9.430/96
Art. 37 da Lei n° 10.637/02
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2008 e 30/06/2008:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95
Art. 2° e 19 da Lei n° 9.249/95
Art. 1° da Lei n°9.316/96; art. 28 da Lei n° 9.430/96
Art. 37 da Lei n° 10.637/02
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2008 e 30/09/2008:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95
Art. 2° e 19 da Lei n° 9.249/95
Art. 1° da Lei n°9.316/96; art. 28 da Lei n° 9.430/96
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722468/2011-81
5
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 30/09/2008:
Art. 1°, 5° e 28 da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 30/09/2008:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 30, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Brasília- DF elaborou o Termo de Verificação Fiscal em face da
Contribuinte, no dia 14/junho/2011, cujos teor segue abaixo em síntese e-fls. 604/608:
“INTRODUÇÃO
1. No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e
conforme o Mandado de Procedimento Fiscal mencionado, procedemos à
fiscalização do sujeito passivo acima identificado em relação a infrações à
legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica — IRPJ e infrações
reflexas.
2. O período de apuração foi o ano-calendário de 2008.
1— Considerações iniciais
3. Esse procedimento fiscal foi aberto com o objetivo de verificar a efetividade de
despesas operacionais declaradas pelo contribuinte na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ.
(...)
IV — Infrações
17. Como resultado da fiscalização, constatamos as irregularidades a seguir.
001 DESPESAS NÃO COMPROVADAS
18. O contribuinte deduziu, como outras despesas operacionais, valores que não
corresponderam a efetivas despesas. Portanto, estamos glosando esses valores
que reduziram o lucro real e, consequentemente, o IRPJ devido.
19. Os valores glosados são aqueles discriminados no parágrafo 12 deste relatório.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722468/2011-81
6
002 CUSTOS/DESPESAS NÃO COMPROVADAS
20. O contribuinte deduziu, como outras despesas operacionais, valores que não
corresponderam a efetivas despesas. Portanto, estamos glosando esses valores
que reduziram a base de cálculo da CSLL e, consequentemente, a contribuição
devida.
21. Os valores glosados são aqueles discriminados no parágrafo 12 deste relatório.
V — Multa de Ofício
22. O art. 44 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que:
Art. 44. Nos casos de lançamentos de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n 11.488, de 15 de junho de 2007)
I — de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007).
(...)
23. Assim, estamos aplicando a multa de 75% sobre os tributos apurados nos
Autos de Infração.
VI — Valores lançados
24. Portanto, com base nas glosas de despesas não comprovadas, lavramos os
Autos de Infração para lançamento de valores relativos ao IRPJ e à CSLL.
25. As DCTF apresentadas após início da ação fiscal não geraram qualquer efeito
nessa fiscalização, uma vez que a espontaneidade foi excluída com a ciência do
TIAF em 20/4/2011, nos termos do art. 7" do Decreto n. 70.235, de 6 de março de
1972.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Afirmou a Contribuinte que foi lavrado em face de si o Auto de Infração de imposto
de renda e contribuição social sobre o lucro apurado pelo sistema do lucro real trimestral, relativo
ao ano-calendário de 2008.
Pontuou que a empresa no levantamento das exigências apresentadas, verificou
que havia erro na composição da rubrica "outras despesas operacionais" com o lançamento de
despesas não comprovadas, as quais foram confessadas e estão discriminadas no item 12 do
Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722468/2011-81
7
Asseverou que ao perceber o erro em questão, imediatamente retificou sua
contabilidade, refazendo a apuração do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
devidos no ano de 2008 e requerendo o parcelamento do débito.
Alegou que todo o procedimento foi realizado imediatamente após o início da ação
fiscal, sendo retificadas as DCTF em 29/04/2011 e requerido o parcelamento do débito no dia
06/05/2011, conforme atesta o item 14 do Termo de Verificação Fiscal, ou seja, em até 20 (vinte
dias) após o início da ação fiscal.
Aduziu que a empresa foi autuada sob o fundamento de custos/despesas não
comprovadas, sendo imposta a multa de 75% sob o fundamento de declaração inexata.
Defendeu que a fundamentação do auto para a exclusão da espontaneidade, está
equivocada, vez que conforme dispõe a lei 9.430/96 e do RIR, não deveria ser afastada a
espontaneidade e consequentemente não poderia ter sido ignorado o lançamento realizado pela
empresa, cabendo a autoridade fiscal, homologar ou não o novo lançamento, mas jamais, ignorá-
lo.
Sustentou que caso os argumentos apresentados não sejam suficientes para o
cancelamento do auto, há de se considerar o parcelamento já efetuado como pagamento do
débito suficiente para a outorga da redução da multa nos termos do artigo 6° da lei 8.218/91.
Ponderou que a aplicação de multa no percentual de 75% é confiscatória e,
portanto, inconstitucional.
Ressaltou que caso seja admitida a exigência de juros pela taxa SELIC, deve sua
aplicação ser limitada única e exclusivamente ao crédito tributário principal, sendo flagrante a
impossibilidade de sua incidência sobre a multa de ofício.
Pleiteou que seja julgado improcedente o auto de infração, ou em caráter
sucessivo, que seja cancelado a multa e aplicação da taxa Selic, bem como a cobrança de juros
sobre a multa de ofício, caso seja mantida.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-86.113- DRJ/RPO

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
646/654).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 660/672), destacando, em síntese, que:
“EXCELENTÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE
JULGAMENTO DE BRASÍLIA/DF.
Processo n. 10166-722.468/2011-81
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722468/2011-81
8
Acordão n. 14-86.113 – 10a Turma da DRJ/RPO
MAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, estabelecida a QCSG 18,
lotes 13, 14 e 15, Taguatinga/DF, CEP: 72.035-518, inscrita no CNPJ do MF sob o
no 01.716.006/0001-22, vêm, respeitosamente, por seu bastante procurador,
interpor RECURSO VOLUNTÁRIO conforme o fazem nas razões anexas.
Isto posto requer a remessa do presente recurso ao CARF – CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Pede e E. deferimento
Brasília, 24 de agosto de 2018.
(...)
EXCELENTÍSSIMOS CONSELHEIROS DO CARF – CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS
Processo n. 10166-722.468/2011-81
Acordão n. 14-86.113 – 10a Turma da DRJ/RPO
MAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.., estabelecida a QCSG 18,
lotes 13, 14 e 15, Taguatinga/DF, CEP: 72.035-518, inscrita no CNPJ do MF sob o
no 01.716.006/0001-22, vêm, apresentar suas RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
contra a r. decisão exarada no processo administrativo em epígrafe, pelos fatos e
fundamentos a seguir:
DA TEMPESTIVIDADE
Preliminarmente destaca que é tempestivo o presente recurso, uma vez que o
Contribuinte foi intimado no dia 13/08/2018 do acordão ora recorrido, correndo
assim o prazo de 30 dias para interposição de sua defesa, o qual se finaliza no dia
12/09/2018.
Logo, inconteste sua tempestividade.
DA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
Trata-se de Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no qual foi constituído crédito
tributário, em razão do equívoco do contribuinte ao declarar suas despesas
operacionais na Declaração de Informações Econômico – Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte, que teve início em 20/04/2011, constatou-se os seguintes débitos:
(...)
Após a ciência do início dessa ação fiscal, o Recorrente reconheceu as diferenças
decorrentes da majoração de despesas e efetuou o parcelamento das diferenças
devidas a título de IRPJ e CSLL, conforme DCTF retificadoras juntadas aos
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722468/2011-81
9
presentes autos. Sendo assim, foi entregue a cópia do processo de parcelamento
dos aludidos débitos.
Entretanto a 10a Turma da DRJ/POR ao analisar a impugnação apresentada pelo
Recorrente, desconsiderou as DCTF ́s retificadoras, bem como o parcelamento
apresentado em 06/05/2011, sob o fundamento de não produzirem efeitos
tributários, o que é um absurdo!!!!!
Analisando o parcelamento administrativo realizado pelo Recorrente é possível
verificar que o valor principal JÁ FOI QUITADO, conforme comprovante que segue:
(...)
Nota-se Eméritos Julgadores que não há que falar em manutenção de lançamento
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, bem como ao lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, haja vista a quitação
administrativa de tais débitos.
Em relação a aplicação das multas é importante consignar que a Recorrente foi
autuada sob o fundamento de custos/despesas não comprovadas, sendo imposta
a multa de 75% sob o fundamento de declaração inexata. Sustenta a decisão
recorrida que os procedimentos de correção imediatamente adotados pela
Recorrente não teriam qualquer influência sobre o auto, pois a espontaneidade
estaria afastada pela lavratura do termo de ação fiscal.
Entretanto a legislação específica sobre o imposto de renda, mais especificamente
a Lei 9430/96 e o Decreto 3000/99 que são claros ao outorgar maior prazo para o
exercício da denúncia espontânea, cite-se os artigos 47 da lei e 909 do decreto, in
verbis:
(...)
Desta forma, há lei específica, que trata da apuração do imposto de renda, que
outorga prazo para o exercício do direito a denúncia espontânea em até 20 dias
do recebimento do termo de início da fiscalização.
No caso concreto, a Recorrente, exerceu este direito muito antes dos 20 dias!
Conforme consta do item 14 do Termo de Verificação Fiscal, a Impugnante
retificou as DCTF ́s no dia 29/04, ou seja, 9 dias após o recebimento do Termo de
Início de Fiscalização, e ainda requereu o parcelamento do débito no dia 06/05,
ou seja, 16 dias após o mesmo marco. Logo, antes dos 20 dias previstos em lei a
Recorrente procedeu a retificação de sua contabilidade e o pagamento
espontâneo do tributo, tanto que não houve nenhum lançamento complementar,
além dos valores confessados pela própria Recorrente.
Desta forma, diante do exercício do direito outorgado nos dispositivos listados,
não caberia a lavratura do auto de infração, mas tão somente a homologação do
lançamento retificado pela Recorrente.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722468/2011-81
10
Dentro do prazo legal, ou seja, antes dos 20 dias, a Recorrente retificou o
lançamento do crédito tributário, e o fez, dentro da permissão legal, portanto, à
fiscalização caberia exclusivamente verificar a correção do novo lançamento e
estando de acordo, homologá-lo.
Contudo, esta não foi atitude do ilustre auditor fiscal.
No caso concreto foi totalmente ignorado o novo lançamento e lavrado um auto
de infração, constituindo novo crédito tributário, já constituído pelo contribuinte.
Foi realizado um lançamento de ofício, mesmo tendo o auditor ciência, de que a
Recorrente já teria feito lançamento por homologação anterior.
O procedimento foi equivocado. A fundamentação do auto para tal atitude foi a
exclusão da espontaneidade, contudo, diante do disposto na lei 9.430/96 e do
RIR, não estava afastada a espontaneidade e consequentemente não poderia ter
sido ignorado o lançamento realizado pela Impugnante, cabendo ao ilustre
auditor, homologar ou não o novo lançamento, mas jamais, apenas ignorá-lo.
A manutenção da decisão recorrida implicaria em verdadeiro bis in idem, pois
haveria a cobrança do crédito tributário constituído pelo lançamento de ofício e
ainda do crédito tributário constituído pelo lançamento por homologação, o qual
já foi quitado. O bis in idem é prática vedada por nosso ordenamento jurídico.
A proibição do bis in idem é princípio consagrado no direito tributário, sendo clara
a impossibilidade da dupla cobrança, neste sentido é pacífico o entendimento das
Cortes Brasileiras. Cita-se um julgado do STJ sobre o tema:
(...)
Assim sendo, não é possível a manutenção do auto de infração, muito menos a
imposição da multa de 75%, pois a única multa devida no caso é aquela já imposta
quando da realização do novo lançamento e o pedido de parcelamento do crédito
constituído, ou seja, 20% sobre o valor do débito.
DO PARCELAMENTO
Apenas por amor ao debate, caso os argumentos apresentados não sejam
suficientes para o cancelamento do auto, há de se considerar o parcelamento já
efetuado como pagamento do débito suficiente para a outorga da redução da
multa nos termos do artigo 6o da lei 8.218/91.
Ou seja, ainda que se entenda pela manutenção do auto, deve ser considerado
que o crédito ora constituído já se encontra parcelado, e por conseguinte deve ser
reduzida a multa em 40%, nos termos do item II da impugnação.
Reduzida a multa aplicada de 75% em 40%, temos que esta será reduzida para
45%. Todavia, devemos ainda considerar que no parcelamento já houve a
aplicação e multa de 20%, ou seja, restaria apenas 25% de multa a ser paga.
Logo, no mínimo, o Recurso Voluntário deve ser julgada procedente para abater
do crédito tributário consolidado, os valores já quitados no parcelamento,
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722468/2011-81
11
inclusive a título de multa e reduzir a multa remanescente nos termos do artigo 6o
da lei 8.218/91.
DA MULTA APLICADA É ABUSIVA Registre-se, ainda, que o artigo 3o do CTN
estabelece que o tributo é uma prestação pecuniária que não constitui sanção por
ato ilícito.
Por esse motivo, o tributo não pode ser utilizado para punir, da mesma forma que
as sanções não podem ser utilizadas como instrumento de arrecadação
disfarçado. A fixação de uma penalidade que exproprie o sujeito passivo de
parcela de seu patrimônio de forma desproporcional à infração é inadmissível.
No caso em questão, como demonstrado à exaustão, a autuada não cometeu
qualquer infração que justificasse a aplicação da multa de 75%, cujo valor
praticamente se equipararia ao imposto supostamente devido.
Por essa razão, a multa de ofício, além do principal, deve ser cancelada.
Ademais a aplicação de multa no percentual de 75% é confiscatório e, portanto,
inconstitucional.
Apesar de ser medida punitiva, trata-se de coação de cunho educativo, ou seja,
sua aplicação busca a não reincidência da infração cometida. Não deve, portanto,
se exprimir em valores que fujam da realidade econômica do Contribuinte.
A multa, apesar de ser meio apto a constranger o devedor a cumprir a obrigação,
por sua força intimidativa, não pode ser aplicada de forma a afrontar ao princípio
constitucional da Razoabilidade e da Livre Iniciativa, impossibilitando que o
Contribuinte prossiga em sua atividade. Não é razoável. São pacíficos os
entendimentos de que a razoabilidade é um princípio constitucional de grandeza
impar, vejamos algumas ementas E. Supremo Tribunal Federal:
(...)
A penalidade imposta é imensa se comparada à situação financeira da empresa,
afrontando ao princípio constitucional elencado no inciso XIII da nossa Carta
Política.
(...)
Os princípios de Direito Administrativo, fulcrados na Constituição Federal não
admitem a utilização do Poder Público na desestruturação da economia de
mercado, in casu, as malsinadas multas que desestabilizam as finanças das
empresas mercantis e de serviços, tornando iminente o risco de sucumbência das
mesmas.
O instituto reabilitatório, que é a multa, não deve, portanto, como já
reiteradamente suscitado, vislumbrar um caráter pejorativo devido à forma
estabelecida à sua aplicação. A imposição de penalidades em percentuais
exagerados e em dissonância com a atual estabilidade econômica vivida pela
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722468/2011-81
12
Brasil absolutamente inconstitucional e neste sentido já vem entendendo a
jurisprudência pátria, cita:
(...)
DO PEDIDO
Diante das razões de fato e de direito apresentadas, requer a essa D. Turma de
Julgamento o recebimento, o conhecimento do presente Recurso Voluntário, para
reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja provido para abater do crédito
tributário consolidado, os valores já quitados no parcelamento, inclusive a título
de multa e reduzir a multa remanescente nos termos do artigo 6o da lei 8.218/91.
Pede e E. deferimento Brasília, 24 de agosto de 2018.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no ano
calendário de 2008, as autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de ofício, os
créditos tributários relativos ao IRPJ e CSLL com base na sistemática do lucro real.
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, IRPJ e CSLL relativo ao ano calendário de 2008.

Da Denúncia Espontânea

A Contribuinte alegou que efetuou a denúncia espontânea da infração, vez que
retificou as DCTF’s no dia 29/04, ou seja, 9 dias após o recebimento do Termo de Início de
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722468/2011-81
13
Fiscalização, e ainda requereu o parcelamento do débito no dia 06/05, ou seja, 16 dias após o
mesmo marco.
Asseverou ainda, que logo antes dos 20 dias previstos em lei a empresa procedeu a
retificação de sua contabilidade e o pagamento espontâneo do tributo, tanto que não houve
nenhum lançamento complementar, além dos valores confessados pela própria empresa.
Sustentou que diante do exercício outorgado no artigo 47 da Lei n°. 9.430/96 e
artigo 909 do Decreto n°. 3.000/99, não caberia a lavratura do auto de infração, mas tão somente
a homologação do lançamento retificado pela Recorrente.
Pois bem.
A Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu praticamente a
fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos
seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 14-86.113 proferido pela 10a Turma da DRJ/RPO em 24/05/2018, como razão de decidir:
“Denúncia espontânea
O contribuinte aduz que efetuou a denúncia espontânea da infração, nos termos
da legislação específica do imposto de renda (art. 47 da Lei 9.430/1996 e art. 909
do Decreto 3000/1999), que outorga ao contribuinte um prazo de 20 dias após o
início da fiscalização para o seu exercício; e que já constituído o crédito tributário
pelo contribuinte pelo lançamento por homologação, constituí-lo novamente por
meio de lançamento de ofício, implicaria em bis in idem, prática vedada pelo
ordenamento jurídico.
Sem razão a defesa.
A denúncia espontânea da infração está prevista no artigo 138 do Código
Tributário Nacional, nos seguintes termos:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722468/2011-81
14
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
A exclusão da espontaneidade também está prevista no artigo 7o, inciso I, §1o, do
Decreto no 70.235/1972, nos seguintes termos:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Observa-se que o Decreto no 70.235/1972, que rege o processo administrativo de
determinação e exigência dos créditos tributários da União, foi recepcionado pela
Constituição Federal com status de lei ordinária (Tribunal Federal de Recursos,
AMS 106.747-DF).
O início do procedimento de fiscalização, mediante termo próprio ou qualquer
outro ato escrito que o caracterize, retira do sujeito passivo a espontaneidade em
denunciar irregularidades para os fins de declarar e retificar declarações
referentes aos tributos objeto do procedimento fiscal a que está submetido. Com
a perda da espontaneidade, as declarações e os recolhimentos eventualmente
realizados pelo sujeito passivo após o início do procedimento fiscal não deverão
ser considerados, cabendo o lançamento com a multa de ofício prevista no inciso I
do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
No caso em análise, o início do procedimento de fiscalização ocorreu em
20/4/2011, com a cientificação ao contribuinte do Termo de Início de Ação Fiscal,
o qual retirou a sua espontaneidade em denunciar irregularidades para os fins de
declarar, retificar declarações e recolher, apenas com os encargos moratórios, os
tributos e contribuições objeto da ação fiscal a que está submetido. Dessa forma,
as DCTF retificadoras entregues em 29/4/2011 e o requerimento de parcelamento
apresentado em 6/5/2011 devem ser desconsiderados, uma vez que não
produziram efeitos tributários.
Por fim, o prazo de 20 dias para o sujeito passivo efetuar o pagamento na forma
prevista no art. 47 da Lei 9.430/19961 e art. 909 do Decreto 3000/19992, aplica-
se apenas aos tributos e contribuições já declarados quando do início do
procedimento fiscal, situação essa não presente no caso em análise, uma vez que
aqui o contribuinte apenas reconheceu os tributos e contribuições objeto deste
lançamento após o início do procedimento fiscal, conforme exposto no item 8o do
Termo de Verificação Fiscal”.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722468/2011-81
15

Da Multa de Ofício Aplicada

Pontuou a Contribuinte que deve ser reduzida a multa aplicada de 75% em 40%,
tem-se que esta será reduzida para 45% e que se deve ainda considerar que no parcelamento já
houve a aplicação e multa de 20%, ou seja, restaria apenas 25% de multa a ser paga.
Pois bem.
Insta elucidar, que a multa aplicada pela fiscalização, foi a multa de ofício disposta
no art. 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430/96 diante do ilícito tributário cometido pela contribuinte.
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade. Desta feita, não se que se falar na redução da multa, conforme
pleiteia a contribuinte, vez que a multa foi aplicada pela autoridade fiscal conforme dispõe as
normas de regência.

Do Efeito Confiscatório da Multa Aplicada

No que tange a alegação de que a penalidade aplicada teria efeito confiscatório e,
portanto, inconstitucional, deve-se destacar que esta Turma de Julgamento não pode apreciar tais
questões, conforme determinada a Súmula CARF no 2, vinculante a todos os conselheiros
julgadores.
Senão vejamos, a Súmula CARF no. 2, cujo teor segue abaixo:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente

Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722468/2011-81
16

Fl. 718
DF CARF MF
Original